Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MOTIVO FÚTIL. SENTIMENTO DE POSSE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II – Questões em discussão
2. (i) a legalidade da valoração negativa dos motivos do crime; (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) a possibilidade de afastamento ou redução da indenização fixada a título de danos morais.
III – Razões de decidir
3. A prática de crime em razão do sentimento de posse é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um incremento de reprovabilidade. Precedentes.
4. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 5.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Na hipótese, o valor fixado na sentença deve ser mantido, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, § 2o, “b” e § 3o; 44; 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 08/03/2018; STJ, AgRg no HC 773.614/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22/05/2023; TJDFT, Acórdão 1991549, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Criminal, j. 04/04/2025; TJDFT, Acórdão 1991654, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984664, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1913737, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/08/2024; TJDFT, Acórdão 1827288, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 09/03/2024.